Tribunal: TJSP
Processo: 1028829-20.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DISTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa – Recurso interposto pela exequente – Acolhimento – Exceção de pré-executividade – Incidente admitido em casos excepcionais, que digam respeito a questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz e que venham a fulminar de nulidade a pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DISTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa – Recurso interposto pela exequente – Acolhimento – Exceção de pré-executividade – Incidente admitido em casos excepcionais, que digam respeito a questões cognoscíveis de ofício pelo Juiz e que venham a fulminar de nulidade a pretensão executória, como no caso dos autos em que se discute a legitimidade ativa – Questão que é matéria de ordem pública – Cabimento do incidente verificado – Ação movida por administradora, na qualidade de representante da locadora – Exequente que assinou o contrato, o termo aditivo e o distrato como representante da parte locadora que, inclusive, outorgou-lhe procuração conferindo poderes para representá-la em juízo – Ilegitimidade ativa afastada – Exceção de pré-executividade rejeitada – Sentença reformada – Recurso provido.